Tribunal: STF
Processo: ARE 1547095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR O PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS A TÍTULO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 1182 DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DESDE QUE DEMONSTRADO O REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS E OBSERVADAS AS LIMITAÇÕES CORRESPONDENTES (ART. 30, I E II, DA LEI 12.973/2014). CASO CONCRETO: CONTRIBUINTE PRETENDE A EXCLUSÃO INCONDICIONADA DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1182 DOS RECURSOS REPETITIVOS). 



    1. Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica. 



    2. Na presente hipótese, o contribuinte se refere em sua exordial de forma genérica aos benefícios fiscais de ICMS e, como exemplo, cita a isenção e a redução da base de cálculo. 



    3. Ausente pretensão relativa aos créditos presumidos de ICMS, não há identidade entre a discussão travada nestes autos e a matéria pacificada pelo STJ no julgamento do EREsp 1.517.492/PR. 



    4. O provimento jurisdicional que segue é específico à pretensão de exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido (a exemplo da isenção e da redução da base de cálculo, citadas pelo contribuinte). 



    5. A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014. 



    6. Ao acolher os embargos de declaração opostos no REsp 1.968.755/PR, referido órgão fracionário esclareceu que, muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei. 



    7. A compreensão em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 – REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (a) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (artigo 10 da Lei Complementar 160/2017 e artigo 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no EREsp 1.517.492, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSL; (b) Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS – tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros – da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos; (c) Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. 



    8. Em suma, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014 (incisos I e II).



      9. Portanto, embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros. 



    10. No recurso especial paradigmático 1.945.110/RS, o e. Ministro Relator determinou o retorno dos autos à origem para, em conformidade com o deduzido na petição inicial e nos limites que a técnica processual do mandado de segurança permite, seja verificado o atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária (trecho do voto condutor). 



    11. No caso concreto, a pretensão apresentada pelo contribuinte em sua petição inicial é de exclusão dos benefícios fiscais de ICMS (redução de base de cálculo e isenção) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos mesmos moldes do quanto decidido, para os créditos presumidos, no EREsp 1.517.492. Nesse contexto, o necessário registro em reserva de lucros não foi demonstrado nos autos. O pleito em apreço, por conseguinte, não encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1182. 



    12. Apelação da impetrante improvida” (fls. 11-13, e-doc. 68).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 85). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 da Constituição da República, ao argumento de que “os Estados-Membros e o Distrito Federal, ao concederem incentivos fiscais consubstanciado em isenção ou em redução da base de cálculo de ICMS, realizam uma expressa renúncia fiscal, não podendo sofrer a incidência de IRPJ e de CSLL, sob pena de desvirtuar a finalidade fiscal e tributária dos benefícios estaduais” (fl. 6, e-doc. 97). 



    Sustenta que, “considerando que os benefícios fiscais (redução da base de cálculo e isenção) de ICMS não compõe o lucro da sociedade empresária, tampouco consubstancia um acréscimo em seu faturamento, é o presente apelo para reforma dos v. Acórdãos, para que se excluam da base de cálculo do IRPJ e da CSLL créditos decorrentes de incentivo fiscal de ICMS, sejam eles positivos ou negativos, sob pena de interferência da União na política fiscal dos Estados-membros e a consequente ofensa ao princípio Federativo” (fl. 9, e-doc. 97).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 108).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser “incontroversa a questão constitucional envolvida na matéria ora analisada nos presentes autos, não devendo sustentar a argumentação trazida pela r. Decisão” (fl. 5, e-doc. 115).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 6, e-doc. 115).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a “incidência do IRPJ e da CSLL sobre os efeitos decorrentes de qualquer benefício fiscal de ICMS (seja por meio de redução de base de cálculo de ICMS ou por meio de isenção)” (fl. 2, e-doc. 68), afastando o Tema 1.182 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos e fundamentando-se, para tanto, na legislação tributária, como se extrai das seguintes passagens do voto do Desembargador Relator:



    “Por ocasião do julgamento do EREsp 1.517.492, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os benefícios fiscais concedidos pelos Estados membros (ou pelo Distrito Federal), consistentes em créditos presumidos de ICMS, constituem instrumentos legítimos de política fiscal que materializam sua autonomia. Nesse contexto, a tributação de tais valores pela União caracteriza interferência que viola o pacto federativo, por restringir a eficácia de incentivo fiscal concedido por outro ente federado, de modo a ofender também a segurança jurídica.



    Na presente hipótese, entretanto, o contribuinte se refere em sua exordial de forma genérica aos benefícios fiscais de ICMS e, como exemplo, cita a isenção e a redução da base de cálculo.



    Desta forma, ausente pretensão relativa aos créditos presumidos de ICMS, não há identidade entre a discussão travada nestes autos e a matéria pacificada pelo STJ no julgamento do EREsp 1.517.492/PR. 



    O provimento jurisdicional que segue é específico, portanto, à pretensão de exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido (a exemplo da isenção e da redução da base de cálculo, citadas pelo contribuinte).



    A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em análise da abrangência do quanto definido no EREsp 1.517.492/PR, firmou convicção no sentido de que aos demais benefícios fiscais de ICMS se aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30, da Lei n. 12.973/2014: (...).



    A compreensão em apreço foi pacificada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento alçado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.182 – REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC), ocasião em que foram firmadas as seguintes teses paradigmáticas: (...).



    Em suma, os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos também são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, porém desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014 (incisos I e II). 



    Portanto, embora não seja exigível a demonstração prévia da concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, faz-se necessária a comprovação do registro em reserva de lucros. (...)



    No caso concreto, a pretensão apresentada pelo contribuinte em sua petição inicial é de exclusão dos benefícios fiscais de ICMS (redução de base de cálculo e isenção) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos mesmos moldes do quanto decidido, para os créditos presumidos, no EREsp 1.517.492. Nesse contexto, o necessário registro em reserva de lucros não foi demonstrado nos autos. O pleito em apreço, por conseguinte, não encontra amparo no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1182” (fls. 3-11, e-doc. 68).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.973/2014 e Lei Complementar n. 160/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.513.289-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19-12-2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Temas 339 e 660 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.534.579-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Exclusão do saldo credor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.464.692-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.216.433-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    7. Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar a exclusão de valores da base de cálculo de tributos, sem expressa previsão legal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA AL. B DO INC. X DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA. EXTENSÃO AO ÁLCOOL ANIDRO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.347.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte (Tema RG 939), no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 2. Revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos benefícios do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios não previstos em lei. 5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.454.441-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora